Tribunal: STF
Processo: HC 116021
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DUPLO HOMICÍDIO TENTATO. MODO DESTACADO DE EXECUÇÃO DO DELITO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há qualquer ilegalidade no decreto prisional que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada no modo destacado de execução do delito. Trata-se de duplo homicídio tentado, cujas provas colhidas no curso da ação penal evidenciam que o paciente teria, em tese, efetuado, sem nenhum motivo aparente, cinco disparos de arma de fogo contra uma multidão, atingindo duas pessoas e pondo em perigo várias outras. Precedentes.



    2. Ordem denegada.